Tribunal: TJPA
Processo: 0005932-59.2018.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005932-59.2018.8.14.0070

APELANTE: EDINALDO PANTOJA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 11 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 31 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, e no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria foi fundamentada de forma idônea e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo vedada a utilização de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, conforme entendimento sumulado do TJPA e jurisprudência do STJ.

4. A motivação atribuída aos crimes, consistente na intenção de facilitar fuga após eventual homicídio ou de ceifar a vida de rivais, traduz finalidade espúria inerente à dinâmica delitiva e não extrapola os elementos típicos, impondo a neutralização da vetorial dos motivos em ambos os delitos.

5. A premeditação do crime, evidenciada pela confissão do réu quanto ao planejamento da subtração para utilização do bem em ação criminosa subsequente, revela maior grau de reprovabilidade e autoriza a negativação da culpabilidade.

6. O concurso de pessoas pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria, pois evidencia maior potencial intimidatório e maior probabilidade de êxito da empreitada criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e não pode se apoiar em motivos inerentes ao tipo penal. 2. A premeditação do delito constitui fundamento idôneo para negativar a culpabilidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “a”, 59, 69 e 157, §2º-A, I; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.5.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 862.570/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.9.2024; TJDFT, ApCrim 0712265-68.2021.8.07.0007, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 9.3.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edinaldo Pantoja Pinheiro apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA que o condenou à pena de 11 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 31 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º-A, I, do CP e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 (ID 26044024).

O apelante pleiteia a reforma do cálculo dosimétrico a fim de que a pena-base seja fixada próxima ao mínimo legal, sustentado que a exasperação ocorreu com base em fundamentação inidônea. Em caráter subsidiário, requer a adoção da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativada (ID 26044032).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 26044037), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30169454).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência recursal contém pleito de reforma do cálculo dosimétrico para ambos os delitos, sustentando, em primeiro plano, que a exasperação da pena-base mediante fundamentação genérica e inidônea, ancorada em elementos inerentes ao tipo penal. A esse respeito, confira-se a fundamentação desenvolvida pelo juízo recorrido para dosar a reprimenda objurgada:

PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO

O denunciado apresenta culpabilidade máxima, pois o próprio acusado confessou que à época do crime era integrante da facção criminosa “PCC”, que era foragido do sistema penitenciário, além de ter feito mapeamento de seus desafetos através de redes sociais, o que demonstra a extrema periculosidade do agente e elevadíssimo grau de reprovabilidade de sua conduta uma maior reprovabilidade de sua conduta; possui antecedentes criminais, porém de valorar tal circunstância para não incorrer em bis in idem; a conduta social e personalidade não foram aferidas nos autos; os motivos são desfavoráveis, pois o acusado subtraiu a motocicleta a fim de facilitar a fuga de eventual crime de homicídio praticado contra rivais de sua facção criminosa; as circunstâncias são desfavoráveis, eis que o denunciado praticou o crime em concurso com outro indivíduo; as consequências não são desfavoráveis, em virtude de que a res furtiva foi recuperada; o comportamento de vítima não contribuiu em nada para o cometimento do crime, pelo que considero essa circunstância neutra.

Em vista dessas circunstâncias, que são em parte desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

[...]

PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

o réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; possui antecedentes criminais, porém de valorar tal circunstância para não incorrer em bis in idem; a conduta social e personalidade não foram aferidas nos autos; os motivos são desfavoráveis, pois o acusado portava a arma de fogo a fim de ceifar a vida de rivais de sua facção criminosa; as circunstâncias são neutras; as consequências não foram danosas, não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena acima do mínimo legal, em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.” (ID 26044024 - Pág. 5)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.5.2023).

In casu
, impõe-se a neutralização da vetorial dos motivos do crime em relação a ambos os delitos, porquanto a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante ampara-se em juízo eminentemente subjetivo de reprovação, sem demonstrar circunstâncias que extrapolem os limites ínsitos aos próprios tipos penais. A assertiva de que o roubo teria sido perpetrado com a finalidade de viabilizar a fuga após eventual homicídio, assim como a de que o porte de arma destinava-se a ceifar a vida de rivais de facção, revela motivação inerente à própria dinâmica dos crimes imputados, não se prestando, por si só, a justificar o recrudescimento da pena-base, na medida em que traduz finalidades espúrias comumente associadas a tais infrações.

De outro lado, clarifico que “o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre aspectos da dosimetria, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do Réu” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022), motivo pelo qual ratifico e complemento a fundamentação levada a efeito pela magistrada sentenciante para negativar as moduladoras da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Erigida tal premissa, com relação ao crime de roubo, saliento que a culpabilidade merece ser desvalorada diante da evidente premeditação da conduta delitiva, na medida em que o réu, em sede de interrogatório judicial, confessou não apenas a prática do roubo, mas também sua vinculação a organização criminosa, revelando que subtraiu a motocicleta com o propósito específico de utilizá-la para ceifar a vida de rivais e assegurar sua posterior fuga. Trata-se, portanto, de ação cuidadosamente articulada, que transcende a mera subtração patrimonial e demonstra elevado grau de reprovabilidade e planejamento, incompatível com a atuação ocasional.

Sendo assim, prevalece a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal” (STJ,
AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/9/2024).

Ademais, “a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada no concurso de pessoas, é possível porquanto o maior número de agentes evidencia um maior potencial de intimidação da vítima e a maior possibilidade de sucesso na empreitada criminosa”, aspecto devidamente comprovado a partir da prova testemunhal (ID 26044024, pág. 3/4), sendo certo que “presentes duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), é permitido o deslocamento de uma delas (concurso de pessoas) para a primeira fase da dosimetria, para valoração negativa das circunstâncias do crime, permanecendo a outra majorante (uso de arma de fogo) como configuradora do tipo circunstanciado.” (TJDFT,
ApCrim n. 0712265-68.2021.8.07.0007
, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 9/3/2023), como se deu na espécie.

À vista de tais considerações, quanto ao delito de roubo, mantenho a negativação das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, valorando cada uma à fração de 1/8 entre o intervalo da pena mínima e máxima, fixando a reprimenda em 5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa. Na segunda fase, preservo a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, de modo que a pena intermediária resta estabelecida em 5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa. Na terceira fase, ausente causas de aumento, mantenho a incidência da majorante do emprego da arma de fogo à fração de 1/3, fixando a pena em 7 anos e 4 meses de reclusão, e 17 dias-multa.

No tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, fixo a pena base no mínimo legal de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, quantum que se torna definitivo diante da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase, e da ausência de eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Por fim, à vista da regra do art. 69 do CP, fixo a reprimenda definitiva em 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, §2º, “a”), e pagamento de 27 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026